Tribunal: TJMT
Processo: 1020949-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020949-50.2020.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWGEN S.A.
AGRAVADA: CRISLAINE REGINA DE SOUZA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWGEN S.A., de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande - MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo no 1022396-67.2020.8.11.0002) deferiu a liminar de busca e apreensão, determinou a citação da ré/agravada e estabeleceu o prazo de 15 (quinze) dias para contestação, contados da juntada no mandado de citação nos autos. (Id. 38284262 e 139993942 – autos principais).
Em detida análise dos autos, a decisão atacada não é passível de agravo de instrumento, uma vez que o agravante se insurge contra a determinação de citação da parte contrária, no prazo legal.
Intimado o agravante para se manifestar, este defendeu a admissibilidade do recurso.
É o Necessário.
DECIDO
Eis o teor da decisão agravada:
“Vistos, etc.
1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei no 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial.
2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito.
3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência.
4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito.
5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, que deverá ser comprovada no feito.
6. De acordo com a redação ao art. 3o do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios.
7. Caso contrário, após os cinco dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1o do Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro.
8. Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar acerca do interesse de conciliação.”
Como se vê, foi deferida em favor do agravante a liminar vindicada de busca e apreensão do veículo e estipulado o prazo de 15 (quinze) dias para a ré/agravada apresentar resposta, contados da juntada no mandado, como estabelece o Código de Processo Civil.
Dessa forma, a decisão que pretende reformar, isto é, o deferimento de 15 (quinze) para contestação, não é agravável.
Além disso, a decisão está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM. Em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o termo inicial para a contagem do prazo de 15 dias para o oferecimento de resposta pelo devedor fiduciante é a data de juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, e não a data da execução da medida liminar. A partir da edição da Lei n. 10.931/2004, o § 3° do art. 3° do DL n. 911/1969 passou a prever que: "O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar." Veja-se que o legislador elegeu a execução da liminar como termo inicial de contagem do prazo para a apresentação de resposta pelo réu. Em relação a esse aspecto, como bem acentuado por doutrina, "a lei não fala em citação, e essa omissão suscita questionamento quanto ao termo inicial do prazo, seja para purgação da mora ou para resposta do réu". De fato, conquanto a nova lei seja efetivamente omissa a respeito da citação, tal ato é imprescindível ao desenvolvimento válido e regular do processo, visto que somente a perfeita angularização da relação processual é capaz de garantir à parte demandada o pleno exercício do contraditório, sobretudo porque a ação de que ora se cuida, diversamente do procedimento cautelar previsto no art. 839 e seguintes do CPC/1973, "constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior" (art. 3o, § 8o, do DL n. 911/1969). Assim, concedida a liminar inaudita altera parte, cumpre ao magistrado determinar a expedição de mandados visando à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e à citação do réu, assinalando-se, nesse último, o prazo de 15 (quinze) dias para resposta. No entanto, em se tratando de ato citatório, deve tal norma ser interpretada em conjunto com o disposto no art. 241, II, do CPC/1973, segundo o qual começa a correr o prazo, quando a citação for por oficial de justiça, da data de juntada aos autos do respectivo mandado devidamente cumprido. Em doutrina, defende-se que "[...] o termo inicial para a contagem do prazo de 15 dias não é a 'execução da liminar', tendo-se em conta a necessidade de interpretar-se o art. 3o, § 3o do Dec.-lei 911/1969 sistematicamente com as regras insculpidas no Código de Processo Civil (macrossistema instrumental), mais precisamente o art. 241, II c/c art. 184, § 2o. Outra não pode ser a interpretação conferida à hipótese vertente, seja pelas regras de hermenêutica aplicáveis, como também por questões de lógica, bom senso e praticidade, pois, se assim não for, tornar-se-á muito frágil a maneira de contagem desse prazo, dando azo à incidência de dúvidas (indesejáveis) em importante seara do processo. Conclui-se, portanto, que a contagem do prazo de quinze dias para oferecimento de resposta, em ação especial de busca e apreensão fundada em propriedade fiduciária tem o dies a quo a partir da juntada aos autos do mandado liminar (e citatório) devidamente cumprido, excluindo-se, para tanto, o dia do começo (primeiro dia útil após), incluindo o do vencimento". (REsp 1.321.052-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/8/2016, DJe 26/8/2016.)
Ante o exposto, nos termos do art. 932 do CPC, não conheço do recurso, por ser inadmissível.
Cuiabá, 19 de novembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora